Tribunal: TJDFT
Processo: 0700440-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A EMISSÃO DE FATURAS SEPARADAS E PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. ASTREINTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer e de não fazer ajuizada pela consumidora, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a emissão separada de faturas de consumo atual e de parcelamento de débito, bem como a abstenção da suspensão do fornecimento de energia. A autora alega a cobrança indevida de valores pretéritos na fatura mensal, referentes a um parcelamento de dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a cobrança de valores pretéritos, juntamente com o consumo mensal na fatura de energia elétrica, é prática abusiva; (ii) analisar a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento de débitos pretéritos; e (iii) avaliar a razoabilidade da decisão que determinou a emissão de faturas separadas e proibiu a suspensão do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor final é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. A cobrança conjunta de débitos atuais e pretéritos na mesma fatura de energia elétrica configura prática abusiva, pois sujeita o consumidor à interrupção do fornecimento em razão de dívidas antigas, em desacordo com a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.
5. O art. 357 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL veda a suspensão do fornecimento de energia após 90 dias da data da fatura vencida e não paga, salvo por determinação judicial ou outro motivo justificável.
6. A concessionária não comprovou a impossibilidade de emissão separada das faturas de consumo e de parcelamento.
7. A multa diária fixada para o caso de descumprimento da decisão está dentro dos parâmetros praticados pelo Tribunal de Justiça.
8. A concessionária possui outros meios de cobrar os valores pretéritos, não havendo o alegado perigo de dano irreparável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É abusiva a cobrança de débitos pretéritos juntamente com o consumo mensal na fatura de energia elétrica, sujeitando o consumidor à interrupção do serviço por dívidas antigas. 2. É vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica após 90 dias da data da fatura vencida e não paga, conforme o art. 357 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL."
____________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, art. 357; Código de Processo Civil, art. 300, 537, 995, 1.019.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1696534, 07030355220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível; Acórdão 1959169, 0712460-43.2023.8.07.0020, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL; Acórdão 1971467, 0744147-64.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL